Tribunal: STF
Processo: RE 370765
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – RESERVA DE PLENÁRIO – MATÉRIA PACIFICADA NO SUPREMO. Envolvendo a espécie matéria pacificada no Supremo, integrando a óptica a Súmula da Jurisprudência predominante, descabe cogitar de vulneração ao artigo 97 da Constituição Federal.